Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716722-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO ESPINDOLA VALADAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante na petição de ID 46581012, porquanto, como nela consignado, a interposição de agravo de instrumento diretamente no juízo a quo, a teor do artigo 1.017, §2o, II, do CPC, somente é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, consoante precedentes desta Corte Judiciária. Pelo exposto, mantenho a decisão conforme lançada no ID 46375469, por seus próprios fundamentos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator